Tribunal: TJDFT
Processo: 0749449-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749449-16.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Ouça-se o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível prejudicialidade do writ suscitada pela douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 10 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador